Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-47.2016.8.11.0098
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-47.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSEIAS FERREIRA - CPF: 024.399.241-64 (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, §2o, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
:

PRELIMINAR
: 1.
INÉPCIA DA INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA CONFORME ART. 41 DO CPP

– SENTENÇA PROLATADA
–
MÉRITO
: 2.
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
E PRETENSÃO
DE APELANTE SOLTO, RECORRER EM LIBERDADE
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL
–
PRELIMINAR REJEITADA
- RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E NA EXTENSÃO,

NO
MÉRITO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria;

2.

Cabalmente comprovada a autoria, materialidade e o dolo do apelante em fazer afirmação falsa ou calar a verdade, mesmo sob compromisso legal de dizer a verdade, revela-se necessário manter a condenação pelo crime previsto no art. 342, §2o, do CP, uma vez, que se trata de crime formal, que independe do resultado naturalístico ou prova da potencialidade lesiva da conduta.

3.

Se na sentença foi fixada a pena basilar no mínimo legal, bem como, estabelecido o regime inicial aberto de cumprimento, carecem de interesse recursal os pedidos de fixação da reprimenda penal, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade, estando solto o apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Oséias Ferreira,
contra a sentença anexada sob ID. 122012038 – pág.136/140, em que foi condenado como autor do crime de
Falso Testemunho
(
artigo 342, §1o, do Código Penal
), à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por
2 restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e pagamento de
13 dias-multa
.

Em razões de apelação (ID. 122015740), a Defesa busca,
preliminarmente
, a
inépcia
da inicial, sob o argumento de que a acusação
deixou de apresentar prova
de que o Apelante tenha cometido o crime. No
mérito
, almeja a
absolvição
por
ausência de dolo,
bem como de que as declarações
não interferiram

no resultado final da
ação
em que teria faltado com a verdade; por fim, a fixação da
pena-base no mínimo
legal e
o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 122015747).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 126742669), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelação Criminal – Crime de falso testemunho – Condenação – Recurso defensivo – 1. Preliminar: suscita a inépcia da inicial acusatória – Improcedência – Denúncia em plena conformidade com as determinações legais – 2. Mérito: pretendida a absolvição pela insuficiência probatória, pela negativa de autoria ou pela ausência de dolo – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sentença muito bem fundamentada – 3. Subsidiariamente requer a revisão dosimétrica basilar e
o reconhecimento do direito do apelante de recorrer em liberdade
– Improcedência
– Ausência de interesse recursal – Pena base já no mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial aberto – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022